Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0741548-89.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO ALCANTRA FIGUEIREDO contra despacho proferido por esta Presidência nos seguintes termos (ID 65200727): Considerando o exaurimento da competência deste Tribunal de origem, decorrente do juízo de admissibilidade do apelo extremo (ID 60404324) e do julgamento do agravo interno devidamente manejado (ID 63470783), nada a prover quanto à petição de ID 65183783. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Aponta omissão e obscuridade no decisum rechaçado, insistindo no exame das teses de desvirtuamento do acordo de não persecução penal indexado ao feito, de novo entendimento adotado pelo STF em relação à temática e da possibilidade de recurso com o fim de endereçar o debate à Corte Suprema. Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso integrativo. É o relatório. O inconformismo, mais uma vez, é manifestamente inadmissível. Com efeito, da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante (ID 60404324), houve o manejo tão somente do agravo interno de ID 61270778, no bojo do qual se impugnou a negativa de seguimento lastreada na conformidade do acórdão vergastado e o Tema 339 do STF (AI 791.292). O Conselho da Magistratura prolatou, então, o acórdão de ID 63470783, negando provimento ao agravo interno, uma vez confirmada a escorreita aplicação do citado precedente. Na sequência, o embargante aviou dois agravos em recurso extraordinário (ID 64236427 e ID 65183783), devidamente apreciados e refutados pelas decisões de ID 64250024 e ID 65200727, diante da patente ausência legal de cabimento de tais reclamos. Da trajetória processual traçada, verifica-se que não há qualquer vício que demande correção, integração e complementação, apto a tornar viável a oposição do recurso sob exame, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por fim, caso os elementos concretos venham a demonstrar o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, haverá condenação do embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, inciso VI, c/c o artigo 81, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. À Secretaria para que dê cumprimento imediato ao despacho de ID 65200727. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031